Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. APLICABILIDADE. ASSINATURA. FALSIDADE. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INÉRCIA. VALOR CREDITADO EM CONTA. DIVERGÊNCIA COM O VALOR DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Argumenta, em suma, que não contratou os serviços nos moldes da cópia do contrato encaminhado pela instituição financeira e não reconhece a assinatura aposta no termo.
2. Tanto a autora quanto o réu se enquadram na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, motivo pelo qual são aplicáveis as normas de Direito do Consumidor à demanda. 2.1. Incide ainda ao caso em análise a súmula 297 do STJ a qual estabelece que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
3. A apelante aponta nulidade no contrato de empréstimo sob o argumento de que não contratou os serviços naqueles termos e não reconhece a assinatura aposta. 3.1. Em decisão saneadora, o magistrado facultou ao requerido a produção de prova pericial. O réu requereu apenas o depoimento pessoal da parte, o qual foi negado pelo juízo, sendo concedido novo prazo para manifestação acerca da produção de prova pericial. 3.2. Uma vez impugnada a assinatura aposta em contrato de empréstimo, incumbia à parte que produziu o documento particular, no caso o réu, demonstrar a sua autenticidade (art. 428, I e 429, II, do CPC) e, diante de sua inércia, deve suportar o ônus de sua incúria.
4. Precedente: “(...) O MM. Juiz, na decisão de saneamento do processo, inverteu o ônus da prova e atribuiu-o ao Banco-réu. No entanto, a instituição financeira não provou a regularidade na contratação dos empréstimos de refinanciamento, em relação aos quais o autor afirma que não anuiu, bem como que não é sua a assinatura aposta em um dos instrumentos. Mantida a r. sentença declaratória de inexistência de relação jurídica contratual. II - É improcedente o pedido de restituição em dobro do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois os descontos em folha estavam embasados em contrato, cuja declaração de inexistência da relação jurídica somente ocorreu com a prolação da r. sentença. (...)” (07273635320178070001, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2018).
5. A autora logrou êxito em comprovar que foi creditado em sua conta o valor de R$ 6.575,18. Por sua vez, o banco requerido não demonstrou que o valor constante no contrato (R$ 13.768,46) foi efetivamente disponibilizado à apelante.
6. A responsabilidade da instituição financeira, pelo fornecimento do serviço, independe da demonstração de culpa, e é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. Não logrando o banco demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, incs. I e II, do art. 14 do CDC, merece reforma a sentença para revisar o contrato, considerando-se o valor efetivamente disponibilizado na conta da autora, com pagamento em 36 vezes, mediante a restituição do valor pago a maior.
7. Deve o banco refazer os cálculos do empréstimo considerando-se o valor efetivamente disponibilizado na conta da autora, com pagamento em 36 vezes, de acordo com as taxas de juros praticados à época pela instituição financeira.
8. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando há provimento total ou parcial do apelo. 8.1. Precedente: “(...) 6. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, é "devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (...) b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, DJe 7/3/2019).
9. Em razão da inversão da sucumbência, o réu restou condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa (fixado na inicial em R$ 7.193,28), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
10. Apelo provido.